Tribunal: TCU
Processo: 032.402/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10366/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.402/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Pinheiro Arcênio dos Santos (XXX.637.407-XX); Gabriela Mello Silva (XXX.184.497-XX); José Cláudio Gomes da Silva (XXX.495.107-XX); Josué da Silva Santos (XXX.117.257-XX); Luísa Lemos Vilaça (XXX.496.567-XX); Priscila Leite Loiola Ribeiro (XXX.576.757-XX); Raila de Souza Santos (XXX.559.427-XX); Sharon Varjão Will (XXX.818.167-XX); Vitor Simões Cardoso de Andrade (XXX.052.407-XX); Waldir Galluzzi Nunes (XXX.824.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.